Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-95.2017.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000147-95.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DEZORDI - CPF: 537.986.941-68 (APELADO), IDENE APARECIDA DELA CORT - CPF: 530.885.570-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0128-76 (APELANTE), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE REPASSE PELA EMPREGADORA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por JOÃO CARLOS DEZORDI, reconheceu a ausência de repasse integral e tempestivo das contribuições previdenciárias devidas pela empregadora ao INSS, determinando: (i) a comprovação do repasse dos valores retidos e da Contribuição Social Patronal sobre os fretes pagos entre janeiro/2013 e dezembro/2016; (ii) a complementação dos repasses eventualmente faltantes, sob pena de multa; (iii) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com correção monetária e juros; e (iv) o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ausência de repasse integral e tempestivo das contribuições previdenciárias devidas ao INSS nos períodos trabalhados pelo autor; e (ii) verificar se essa conduta configura ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto ao correto repasse das contribuições previdenciárias incumbe à empresa, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo a apelante desse encargo.

O conjunto probatório, incluindo documentos da própria empresa e laudo pericial, indica a ausência de recolhimentos previdenciários em determinados períodos e a impossibilidade de verificação do repasse integral dos valores.

A análise das provas não desconsidera o laudo pericial oficial, mas o examina em conjunto com outros elementos do processo, reforçando a insuficiência de comprovação da regularidade dos repasses.

A omissão da empregadora no repasse das contribuições previdenciárias privou o autor do direito à obtenção de benefício previdenciário, configurando ato ilícito e ensejando dano moral.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência de repasse das contribuições previdenciárias descontadas do trabalhador caracteriza ilícito passível de indenização quando causa prejuízo direto ao segurado.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 20.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado à gravidade do dano e ao porte econômico da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de repasse integral e tempestivo das contribuições previdenciárias descontadas do trabalhador configura ilícito e pode ensejar a condenação da empregadora ao cumprimento da obrigação de fazer e à reparação por danos morais.

O ônus da prova do correto recolhimento previdenciário incumbe à empresa, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A indenização por danos morais decorrente da impossibilidade de obtenção de benefício previdenciário deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica da empresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1683046/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Eminentes
pares:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por

BUNGE ALIMENTOS S/A
,
com o fito de reformar a sentença que, n
os autos da
ação de obrigação de fazer c/c com indenizatória por da
nos morais, movida por
JOAO CARLOS DEZORDI
,
julgou procedente a ação e condenou a requerida a
:

a) comprovar o repasse do percentual retido do autor (11% da contribuição previdenciária), mais 20% da Contribuição Social
Patronal, sobre os valores pagos a título de fretes no período de janeiro/2013 a dezembro/2016;

b)
realizar o repasse faltante,
caso não comprovado o recolhimento de algum período trabalhado, no prazo a ser fixado, sob pena de multa;

c) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com correção monetária e juros
; e

d) pagar
as custas e despesas processuais e
os honorários advocatícios, que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que a decisão desconsiderou provas que demonstram a regularidade dos repasses ao INSS e que o indeferimento do benefício assistencial ao autor decorreu da ausência de incapacidade laboral, e não de falha no recolhimento previdenciário.

Argumenta que o laudo pericial concluiu pela inexistência de irregularidades generalizadas nos repasses e que, em determinados períodos, sequer houve prestação de serviço pelo autor, afastando qualquer responsabilidade da empresa.

Afirma, ainda, que a condenação por danos morais carece de fundamentação, pois não há comprovação de ato ilícito nem de nexo causal entre sua conduta e o prejuízo alegado.

Critica a prevalência dos argumentos do assistente técnico do autor sobre as conclusões do perito judicial, o que, segundo a recorrente, viola o princípio da imparcialidade da prova técnica.

Requer a reforma da sentença
para reconhecer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

C
ontrarrazões
pelo
desprovimento do recurso
(Id.
263487982
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se a BUNGE deixou de repassar corretamente as contribuições previdenciárias devidas ao INSS nos períodos trabalhados pelo autor e se essa conduta gerou prejuízo suficiente para justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida, ao examinar o conjunto probatório, concluiu que o autor prestou serviços à apelante entre os anos de 2013 e 2016 e que, apesar da retenção dos valores de contribuição previdenciária, não houve comprovação do repasse integral e tempestivo ao INSS.

Com efeito, a decisão fundamentou-se em documentos emitidos pela própria apelante, tais como o Movimento Transportador e os comprovantes de Imposto de Renda, além do CNIS, que indicaram a ausência de registros de recolhimento em determinados períodos (Id. 263487805 e seguintes).

O laudo pericial identificou a inexistência de contribuições previdenciárias nos meses de fevereiro de 2014, novembro de 2014, dezembro de 2014, janeiro de 2015 e fevereiro de 2015, bem como a impossibilidade de verificar se os repasses ocorreram de forma extemporânea (Id. 263487950):

“(...) CONCLUSÃO:

Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que nos autos, a partir dos documentos acostados, os meses de 02/2014, 11/2014, 12/2014, 01/2015, 02/2015, não foram encontrados o devido pagamento. (...)”.

Além disso, o assistente técnico do autor demonstrou, mediante análise das GFIPs e GPSs apresentadas pela empresa, que a documentação acostada aos autos não permitia identificar os valores individuais recolhidos para o INSS (Id. 263487959 e Id. 263487841 e seguintes).

A apelante argumenta que comprovou os repasses e que a sentença desconsiderou o laudo pericial oficial, dando prevalência ao parecer do assistente técnico do autor.

No entanto, percebe-se que não foi afastada a perícia oficial, mas sim foi analisada em conjunto com as demais provas do processo, o que levou à conclusão de que a apelante não demonstrou de forma inequívoca o correto recolhimento das contribuições previdenciárias, cujo ônus lhe incumbia, conforme o disposto no art. 373, II, do CPC.

Além da obrigação de fazer imposta à empresa, a sentença reconheceu a existência de dano moral, diante do prejuízo experimentado pelo autor com a perda da qualidade de segurado e, consequentemente, a impossibilidade de concessão do benefício previdenciário.

Na origem, apontou-se que o indeferimento administrativo e judicial do benefício foi motivado exclusivamente pela ausência de recolhimentos regulares, circunstância que impediu o autor de obter o auxílio-doença em momento de vulnerabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a omissão da empresa no repasse das contribuições previdenciárias caracteriza ato ilícito passível de indenização quando causa prejuízo direto ao trabalhador.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE DEPÓSITO. RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEM REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INFRAÇÃO À LEI. APLICAÇÃO DO ART. 135, III, DO CTN. IRREGULARIDADE TRIBUTÁRIA INCONTROVERSA. SUSPENSÃO DA AÇÃO PELA ADESÃO AO REFIS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.1. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.2. O Tribunal a quo reconheceu a responsabilidade tributária dos sócios em relação a contribuição previdenciária descontada (retida) no salário dos empregados e não repassada ao INSS.3. A orientação do STJ é pacífica no sentido de que constitui ilícito, para fins de viabilizar a responsabilidade das pessoas previstas no art. 135, III, do CTN, o ato omissivo consistente na ausência de repasse das contribuições previdenciárias descontadas no salário dos empregados.4. O Tribunal de origem concluiu: Aduzem os apelantes que a ação deveria ser suspensa em razão da adesão da sociedade empresária ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS. No entanto, para que pudesse operar a suspensão da ação em decorrência da opção pelo REFIS, seria imprescindível comprovar que os requisitos referentes à garantia, previstos na Lei n. 9.664/2000 e no Decreto n. 3.341/2000, estivessem efetivamente satisfeitos, o que não se verifica no presente caso (fl. 173, e-STJ).5. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente consignado no v. acórdão recorrido implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido” (STJ - REsp 1683046 / RJ, Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 04/09/2017, Data de Publicação: 08/10/2017).

No caso, o dano moral decorre da violação à segurança previdenciária do autor, que teve seu direito ao benefício frustrado pela inércia da requerida.

Por fim, o valor da indenização fixado em R$ 20.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, considerado o porte econômico da empresa e o impacto do dano causado ao autor, porquanto se trata de quantia que atende ao caráter reparatório e pedagógico da indenização, sendo descabida sua redução.

Dessa forma, não há razões para reformar a sentença, é o caso de negar provimento ao recurso, com a consequente manutenção da condenação da apelante ao cumprimento da obrigação de fazer e ao pagamento da indenização por danos morais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025